Tribunal: TJSP
Processo: 2084503-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Contratos bancários. Alegação de superendividamento. Necessário que constem todos os credores relacionados pela autora no polo passivo da demanda. Aplicação dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Afastada a determinação de emenda da inicial. Decisão reformada. Recurso provido.